Tribunal: TCU
Processo: 020.539/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52025, modalidade Pregão (Objeto: O objeto deste Edital é a concessão do Acesso Aquaviário ao Porto de Paranaguá, com vistas à sua administração e exploração da sua infraestrutura, nos termos deste Edital, do Contrato de Concessão e em seus respectivos Anexos.MODALIDADE: LEILÃO)

Inteiro teor:
Acórdão 155/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, tendo em vista que foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 21), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar ante a ausência do fumus boni iuris, uma vez que não se identificaram indícios de irregularidades aptos a comprometer a legalidade do Edital de Licitação-Antaq 5/2025, além de presente significativo perigo da demora reverso, não obstante reconhecida a presença do periculum in mora em razão de o leilão já se encontrar em andamento. 1. Processo TC- Processo 020.539/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Silvio Costa Filho, Ministro de Portos e Aeroportos; e Frederico Carvalho Dias, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Renan Beloto dos Santos (352652/OAB-SP), representando Dta Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à representante (DTA Engenharia Ltda.), ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); 1.7.2. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após as comunicações de praxe.